Tribunal: TJPA
Processo: 0805676-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805676-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO TORRES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805676-31.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
RICARDO NEVES COSTA – OAB/SP N. 120.394; FLÁVIO NEVES COSTA – OAB/SP N. 153.447; e RAPHAEL NEVES COSTA – OAB/SP N. 225.061.

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO TORRES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTAM NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805676-31.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
RICARDO NEVES COSTA – OAB/SP N. 120.394; FLÁVIO NEVES COSTA – OAB/SP N. 153.447; e RAPHAEL NEVES COSTA – OAB/SP N. 225.061.

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO TORRES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTAM NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, em face de
RAIMUNDO NONATO TORRES
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, face não ter sido juntado aos autos a via original do contrato de financiamento.

Em suas
razões
, o Recorrente sustenta, em suma, a impossibilidade de juntada da via original do contrato, face as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, aduzindo também ser prescindível tal juntada no presente caso.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso de Agravo Interno não comporta provimento.

Sobre a alegada impossibilidade de juntada da via original do contrato, face as restrições impostas em decorrência da pandemia do novo coronavírus, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, à época da interposição do recurso de agravo de instrumento o município de Ananindeua encontrava-se em bandeiramento laranja (Decreto nº 800, publicado no Diário Oficial do Estado de 14/07/2020), não havendo àquela época, portanto, restrição de circulação.

Prosseguindo, ao contrário da tese defendida pelo agravante, destaco que o Superior Tribunal de Justiça entende ser imprescindível a junta/apresentação da via original do contrato de financiamento nas ações de busca e apreensão, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO
- TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão
. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação
. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido.
(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Ademais, esse entendimento foi confirmado em julgamento recente, sob a relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi, ressalvando-se ser desnecessária a juntada da via original, apenas em casos de cédulas de crédito bancário eletrônicas emitidas posteriormente à edição da Lei 13.986/20. Tratando-se de cédula de crédito bancário emitida em forma cartular, como no caso dos autos, ainda que posteriormente à Lei 13.986/20, permanece a obrigatoriedade de juntada e/ou depósito em secretaria da via original (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Dito isto e ante a ausência de qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, esta deverá ser mantida em sua integralidade.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
07 de fevereiro
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022